Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-88.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔMICOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recebimento de informações por populares sobre manejo de arma de fogo nas dependências de estabelecimento comercial constitui hipótese excepcional que justifica a ação policial sem prévia autorização judicial.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão da arma de fogo quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no estabelecimento franqueada pelo proprietário, bem como autorizada a realização da busca por artefatos bélicos, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da autoridade policial, aliado à confissão extrajudicial do acusado, a condenação é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.